Tribunal: TJSP
Processo: 1088808-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – voo internacional – atraso de mais de 24 horas – cancelamento do voo inicialmente previsto, em razão de problemas técnicos na aeronave – fortuito interno que não afasta a responsabilidade da companhia aérea – danos morais configurados "in re ipsa" – recurso da requerida buscando diminuição do "quantum" de R$10.000,00 – impossibilidade – a despeito

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – voo internacional – atraso de mais de 24 horas – cancelamento do voo inicialmente previsto, em razão de problemas técnicos na aeronave – fortuito interno que não afasta a responsabilidade da companhia aérea – danos morais configurados "in re ipsa" – recurso da requerida buscando diminuição do "quantum" de R$10.000,00 – impossibilidade – a despeito do custeio da hospedagem, pela companhia aérea, a perda de um dia inteiro da já curta viagem de férias do autor, que duraria apenas uma semana, comporta a indenização fixada em primeiro grau – sentença mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1088808-
91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNITED AIRLINES
INC., é apelado LUIS HENRIQUE DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088808-91.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36.742
APEL.No: 1088808-91.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : UNITED AIRLINES INC.
APDA. : LUIS HENRIQUE DE MATOS
*Ação de indenização por danos morais voo internacional
atraso de mais de 24 horas cancelamento do voo inicialmente
previsto, em razão de problemas técnicos na aeronave fortuito
interno que não afasta a responsabilidade da companhia aérea
danos morais configurados “in re ipsa” recurso da requerida
buscando
diminuição
do
“quantum”
de
R$10.000,00

impossibilidade a despeito do custeio da hospedagem, pela
companhia aérea, a perda de um dia inteiro da já curta viagem de
férias do autor, que duraria apenas uma semana, comporta a
indenização fixada em primeiro grau sentença mantida recurso
improvido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
morais movida por LUIS HENRIQUE DE MATOS em face de UNITED
AIRLINES INC., alegando que adquiriu passagens de ida e volta
de Florianópolis com destino a Las Vegas, havendo conexões em
Guarulhos e Newark, prevista a chegada no destino final no
dia seguinte, as 10h06. Explica que o primeiro voo saiu de
Florianópolis às 18h25 de 17.12.2018 e que chegou em
Guarulhos no horário previsto de 19h45, contudo o voo para
Newkark, que partiria na mesma data, foi cancelado, sob a
alegação de problemas na aeronave, o que acarretou sua
chegada em Las Vegas apenas em 19.12.2018, com mais de 25
horas de atraso. Afirma que o episódio lhe gerou prejuízos de
ordem moral, perdendo um dia de sua viagem de férias, pelo
que pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais estimados em R$15.000,00.
2. Citada, a ré ofertou contestação e juntou
documentos (fls.37/93), vindo réplica a fls. 96/102.
3. A r. sentença de fls. 109/113 julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088808-91.2019.8.26.0100 -Voto no
3
procedente a ação, condenando a ré a indenizar o autor pelos
danos morais no montante de R$ 10.000,00, com correção
monetária a contar da data da sentença e juros de mora de 1%
a partir da citação”. Carreou à vencida a sucumbência de
custas e despesas processuais, com honorários advocatícios de
10% do valor total da condenação.
4. Recorre a ré (fls. 115/122), apenas para
reduzir o “quantum” ressarcitório, entendendo ser excessivo o
montante de R$10.000,00, tendo em vista as circunstâncias da
causa. Explica que o atraso se deu em razão de problemas
técnicos na aeronave, que ensejaram a manutenção de emergência, contudo prestou integral assistência ao
passageiro, nos termos da Res. 400 da ANAC, portanto o
atraso, embora indesejável, não gerou abalos que justifiquem
a quantia fixada pelo Juízo monocrático.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 132/139. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6.
O
apelo
não
comporta
provimento.
A
requerida não nega sua responsabilidade, até porque admite o
atraso do voo e os problemas técnicos na aeronave são mero
fortuito interno que não eximem a companhia aérea de sua
responsabilidade perante os consumidores.
7. Os danos morais, no caso, também estão bem
configurados, pois os prejuízos não se restringem ao mero
dissabor ou a transtornos cotidianos, sendo evidente o
constrangimento sofrido pelo autor com o atraso de mais de 24
horas do voo cancelado (dano “in re ipsa”).
8.
Sobre
o
“quantum”,
assenta-se
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088808-91.2019.8.26.0100 -Voto no
4
prevalece o entendimento de que deve servir para coibir o
agente de procedimento semelhante, sem, todavia, enriquecer
indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo
sofrido,
sem enriquecimento sem
causa,
produzindo, em
contrapartida, no causador do mal impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a
Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
9. Nesse passo, inexistindo linhas exatas
para a respectiva quantificação, “muito importante é o juiz
na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT
631/36). Nessa linha de raciocínio, embora a requerida tenha
arcado com a despesa de hospedagem do passageiro (fls.
76/77), anota-se que a viagem teve curta duração, com chegada
em 18.12.2018 retorno no dia 24 do mesmo mês, sendo evidente
que a perda de pouco mais de um dia inteiro da viagem causa
prejuízo ainda mais significativo ao consumidor. Assim é que
a indenização fixada em R$10.000,00 não comporta qualquer
redução.
10. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, nada há a alterar no decisório combatido, que fica
mantido inclusive por seus próprios fundamentos, elevando-se
a
verba
honorária
para
15%
do
valor
da
condenação,
considerado o trabalho adicional nesta instância revisora
(art. 85, §11 do CPC/15).
11. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088808-91.2019.8.26.0100 -Voto no
5